Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-17.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005542-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atualização de Conta, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por ente público em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de contratações temporárias e de condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, relativos ao período de 2010 a 2016.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desvirtuamento das contratações temporárias dos servidores substituídos, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, a autorizar o pagamento das verbas pleiteadas, conforme os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. A legislação municipal de regência estabelece prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para contratação temporária de professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa.

4. Os vínculos contratuais dos servidores substituídos processualmente não ultrapassaram os prazos máximos legais durante o período reclamado.

5. Não foram apresentados os contratos individuais dos servidores para análise da existência de excepcional interesse público para a contratação temporária.

6. Ausente a comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, os servidores substituídos não fazem jus às verbas pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e FGTS quando não comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações que extrapolem os prazos legais máximos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 916.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 1005542-17.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em favor dos servidores substituídos.

Não houve condenação em custas, todavia o réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença.

O apelante sustenta, em síntese: (i) o não cabimento de gratuidade da justiça em favor do sindicato por ausência de comprovação da incapacidade financeira; (ii) a ausência de delimitação do tempo de contrato de cada servidor substituído; (iii) a existência de direitos individuais heterogêneos; (iv) a regularidade dos contratos temporários; (v) a prescrição quinquenal; e (vi) a isenção das custas e a necessidade de fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Com base nesses fundamentos, requer a revogação da gratuidade da justiça, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito. Caso contrário, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 342356439, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 344893899, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

No tocante à pretensão de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor do sindicato, cabe registrar que a contestação (Id. 58981955) apresentada pelo Município foi considerada extemporânea.

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, XIII, dispõe que “
incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça
”, logo era matéria que deveria ter sido arguida em sede de contestação.

Ainda que se afastasse a intempestividade da contestação, verifica-se que não houve nenhuma impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária deferida em favor do sindicato.

Assim, à míngua de fato novo envolvendo a capacidade financeira do apelado, não é possível, em sede de apelação, reexaminar os requisitos à época da concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido pelo d. Juízo
a quo
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 1005542-17.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, em favor dos servidores substituídos.

De início, cumpre registrar que a questão relativa ao cabimento da demanda proposta pelo sindicato para cobrança das verbas pleiteadas na inicial já foi decidida no julgamento do anterior recurso de apelação pelo i. Desembargador Márcio Vidal, conforme decisão monocrática proferida no Id. 143484199.

Assim, não é cabível a rediscussão sobre a legitimidade ativa do sindicato, bem como sobre a alegação de ausência de delimitação do tempo de contrato de cada servidor substituído e de existência de direitos individuais heterogêneos, porquanto tais questões já foram analisadas no julgamento do anterior recurso de apelação, que admitiu o processamento da demanda originária.

Esclarecidas essas questões, passo ao exame do mérito do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise de eventual desvirtuamento da contratação temporária dos servidores substituídos processualmente, ocorrida entre 2010 e 2016, em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, que autorizasse o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, de décimo terceiro salário e de depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme os Temas n. 551 e n. 916 do c. Supremo Tribunal Federal.

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
” (Tema n. 916/STF).

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
” (Tema n. 551/STF).

A Lei Municipal n. 4.424/2003, que autoriza o Prefeito do Município de Cuiabá (MT) a realizar a contratação de pessoal por tempo determinado, estabelece:

“
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

[...]

III -
admissão de professor substituto
e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

[...]

-
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

[...]

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
,
observados os seguintes prazos máximos:

[...]

II -
até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º.

III -
até dois anos, nos casos dos incisos IV
, V, e VI
do art. 2º
”
.
[sem destaque no original]

Portanto, o contrato temporário, para ser válido, deve observar não apenas a existência de necessidade excepcional, mas também o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para os professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa, sob pena de nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal, que determina que a inobservância das normas relativas à investidura em cargo público implica a nulidade do ato.

Da análise detida dos períodos de contratação dos servidores substituídos processualmente, verifica-se a seguinte situação contratual de cada um, no período de 2010 a 2016:

(
i
) VARNETE DE MORAES DIAS, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, fevereiro a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016 (Id. 342356412).

(
ii
) VERA FLORENTINA DE LARA FERNANDES, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: março a dezembro de 2015, e Professor da Educação Básica, período de contratação: março e dezembro de 2016 (Id. 342356413).

(
iii
) VERA JOSELAINE HOFFMANN, Técnico de Nutrição Escolar, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março, abril e dezembro de 2016 (Id. 342356414).

(
iv
) VERA LÚCIA BEZERRA, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, junho a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356415).

(
v
) VERA LÚCIA COSTA, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016 (Id. 342356416).

(
vi
) VERA LÚCIA DA SILVA, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356417).

(
vii
) VERA LÚCIA DE FRANCA E SILVA, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356418).

(
viii
) VERA LÚCIA DE OLIVEIRA MORAES, Auxiliar de Serviços Gerais, período de contratação: abril a dezembro de 2014 e janeiro a dezembro de 2015 (Id. 342356419).

(
ix
) VERA LÚCIA DE PAULA, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: março a dezembro de 2015 e fevereiro a dezembro de 2016 (Id. 342356420).

(
x
) VERA LÚCIA DE SOUZA, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: agosto a dezembro de 2015 (Id. 342356421).

(
xi
) VERA LÚCIA LEMES BENITES MESSIAS, Auxiliar de Serviços Gerais, período de contratação: maio a dezembro de 2014, fevereiro a dezembro de 2015 e fevereiro, março, abril e dezembro de 2016 (Id. 342356422).

(
xii
) VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA, Professor da Educação Básica, período de contratação: maio a dezembro de 2014, maio a dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (Id. 34235642).

(
xiii
) VERA LÚCIA SANTOS OLIVEIRA MIRANDA, Técnico de Nutrição Escolar, período de contratação: maio a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356424).

(
xiv
) VERA LÚCIA SILVA DE MELO, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, fevereiro a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356425).

(
xv
) VERA NILDES DE SOUZA, Técnico de Desenvolvimento Infantil, período de contratação: abril a dezembro de 2014, março a dezembro de 2015 e fevereiro a dezembro de 2016 (Id. 342356426).

(
xvi
) VERALUCIA COSTA SANTOS DA CRUZ, Auxiliar de Serviços Gerais, período de contratação: abril a dezembro de 2014 e março a dezembro de 2015, e Cuidador de Aluno Especial, período de contratação: março a dezembro de 2016 (Id. 342356427).

(
xvii
) VERALUCIA GOMES DOS SANTOS, Técnico de Manutenção Infraestrutura, período de contratação: abril a dezembro de 20914, fevereiro a dezembro de 2015 e março, abril e dezembro de 2016 (Id. 342356428).

(
xviii
) VERANILDE ANGELA DE LIMA, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014, junho a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356429).

(
xix
) VERÔNICA APARECIDA DE LIMA DELGADO, Técnico de Manutenção Infraestrutura, período de contratação: abril a dezembro de 2014, janeiro a dezembro de 2015 e março a dezembro de 2016 (Id. 342356430).

(
xx
) VERÔNICA DA SILVA PINTO NOVAES, Professor da Educação Básica, período de contratação: abril a dezembro de 2014 e abril a dezembro de 2015 (Id. 342356431).

No caso, o vínculo contratual dos 20 (vinte) servidores substituídos processualmente não ultrapassou o prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses para os professores e de 4 (quatro) anos para os demais profissionais da área administrativa, durante o período reclamado, de 2010 a 2016.

Ademais, cumpre registrar que não houve análise da existência de excepcional interesse público para a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, porquanto não foi apresentado o contrato individual de cada servidor substituído.

Dessa forma, não é caso de declaração de nulidade dos contratos, razão pela qual os servidores substituídos não fazem jus às verbas pleiteadas na inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma integral da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026